Tribunal: TJBA
Processo: 0502531-40.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n.
0502531-40.2018.8.05.0039
(
ID 78945197)

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES: AL EMPREENDIMENTOS LTDA. E LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

EMBARGADO: LEANDRO D EL REY ECA

Advogado(s)
:
THAIS OLIVEIRA AUGUSTO, MARIANNA OLIVEIRA AUGUSTO

I R/II A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VERIFICAÇÃO EM PARTE. SUPRIMENTO. ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO PARCIAL.

I – Os embargos de declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material.

II – Na hipótese
sub judice
, o acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais, ao considerar correta a determinação, estabelecida na sentença, de rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, com imposição de restituição de 80% (oitenta por cento) dos valores pagos pelo comprador, também confirmou a nulidade da cláusula que previa que tal restituição ocorreria de forma parcelada, tendo em vista o enunciado da Súmula 543/STJ.

III – E quanto às despesas com IPTU e taxas condominiais, a partir do pleito administrativo de rescisão não atendido, atribuiu, também com base na jurisprudência, a responsabilidade à parte alienante.

IV – Além disso, a respeito do termo
a quo
da incidência dos juros moratórios, a Turma Julgadora consignou de forma cristalina a incidência do referido consectário legal a partir do trânsito em julgado da decisão, atendendo ao comando jurisprudencial vinculante advindo do julgamento do Tema 1.002/STJ.

V – Verificado o equívoco do julgado, contudo, ao proceder à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conquanto tenham sido parcialmente providos os recursos de apelação de ambas as partes, em contrariedade à tese repetitiva oriunda do julgamento do Tema 1.059/STJ, devem ser acolhidos em parte os aclaratórios, a fim de corrigir o mencionado vício.

EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 78945197
, opostos na Apelação nº 0502531-40.2018.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que figuram como
Embargantes
AL EMPREENDIMENTOS LTDA. E LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e como
Embargado
LEANDRO DEL REY EÇA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA